Tribunal: TJSP
Processo: 1002100-02.2023.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do autor e declarando a resolução do contrato de alienação fiduciária.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que declarou a resolução do

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do autor e declarando a resolução do contrato de alienação fiduciária.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que declarou a resolução do contrato de alienação fiduciária foi ultra petita, uma vez que não havia pleito para tal declaração.
III. Razões de Decidir: A procedência da ação de busca e apreensão implica, como consectário lógico, a resolução do contrato de alienação fiduciária por inadimplemento, não configurando sentença ultra petita.
A resolução do contrato não impede a cobrança de eventual saldo remanescente após a venda do bem, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. Tese de julgamento: 1. A resolução do contrato de alienação fiduciária é consequência lógica do inadimplemento e da procedência da ação de busca e apreensão. 2. A sentença que declara a resolução do contrato não é ultra petita, pois reflete a extinção da obrigação por inadimplemento. RECURSO DESPROVIDO.